Tribunal: STF
Processo: RE 425451
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Administrativo. Servidor público. Inativo. Reposicionamento
   funcional em até 12 referências. Exposição de motivos DASP no 77,
   de 1985. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.